Tribunal: TJDFT
Processo: 0721826-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0721826-40.2021.8.07.0000 PACIENTE: MARYANA CAMPOS FONSECA IMPETRANTE: LUIZ FELIPE DE JESUS ABILIO AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por Luiz Felipe de Jesus Abilio em favor de MARYANA CAMPOS FONSECA, devidamente qualificada nos autos, custeada pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia – NAC, que converteu o flagrante em prisão preventiva. Em síntese, o impetrante sustenta ausência de idônea fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva, visto se mostrar genérica e desprovida de elementos concretos quanto à necessidade da segregação cautelar da Paciente para a manutenção da ordem pública. Alega que o hipotético risco à ordem pública teria sido justificado tão somente com base na gravidade em abstrato do delito, sem elementos que apontassem para o perigo de reiteração criminosa e para a periculosidade da Paciente, além de não haver apreciação acerca da (in)suficiência das medidas cautelares alternativas à prisão previstas no art. 319 do CPP. Argumenta que a quantidade de droga portada pela Paciente não condiz com a habitualidade de traficância, inexistindo periculum libertatis, e pondera que a primariedade específica da Paciente ensejará pena menos gravosa que o regime fechado, razão pela qual entende ser cabível a concessão da liberdade provisória com fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Para fins de liminar, afirma residir o fumus boni iuris na fundamentação inidônea que, em violação ao art. 312 do CPP, amparou a prisão preventiva na gravidade em abstrato do delito. O periculum in mora decorreria da manutenção da Paciente no ambiente carcerário com base na fundamentação inidônea. Requer, em caráter liminar, a ser confirmada no mérito, a revogação da prisão preventiva ou concessão da liberdade provisória, com a consequente expedição do alvará de soltura. É o breve relatório. Decido. Cumpre registrar, inicialmente, que não há previsão legal de liminar em habeas corpus, sendo uma criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está adstrita a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e vir do paciente. Em sede de análise sumária dos argumentos expostos pelo impetrante, entendo que não se revelam presentes os requisitos para o deferimento da liminar vindicada. Constata-se que a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva foi fundamentada, com base em elementos concretos que, ao menos nesse exame inicial, legitimam a segregação cautelar, consoante transcrição abaixo, in verbis: “Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois a custodiada foi presa em flagrante, sendo que na sua posse foram apreendidas diversidade de drogas (maconha e cocaína) e petrechos próprio de difusão. Apesar de não se apresentar como relevante a quantidade, aponto que existem circunstâncias graves que levam a necessidade de tratar a situação como valoração mais grave. Precisamente, aponto que existem investigações, baseadas em apurações preliminares, no sentido de que a autuada tem reiterado e vendido drogas na região onde foi presa. Há informações de que a autuada posta foto com armas e vende drogas inclusive com máquinas de cartão. A diversidade de drogas e a pureza da maconha, alinhada às demais circunstâncias, levam a crer que o crime operado tem especial gravidade. Por isto apesar das condições pessoais favoráveis, tenho que as circunstâncias acima detalhadas suplantam àquelas. Quanto ao mais, apesar das questões de saúde invocadas, os documentos mais recentes datam de 2018 e não há mais nada, sob o ponto de vista documental, que esclareça a situação. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de MARYANA CAMPOS FONSECA, DATA DE NASCIMENTO: 17/01/1999, FILHO DE JUNIOR BATISTA LOPES DA FONSECA E NARA RUBIA DE CAMPOS ANDRADE, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP.” grifo nosso Observa-se que a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva restou fundamentada quanto aos requisitos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. Com efeito, o fumus comissi delicti está demonstrado pelas informações constantes no laudo provisório, no auto de apresentação e apreensão, do boletim de ocorrência e nos depoimentos colhidos no auto de prisão em flagrante (ID 27101391). O periculum libertatis inicialmente também se revela presente, haja vista que a difusão ilícita da droga causa danos à saúde pública, além de o crime ser equiparado a hediondo e a Paciente ser apontada em investigações como vendedora habitual de drogas na região e ostentar na internet fotos com armas de fogo. Não se olvida que o deferimento e a manutenção de qualquer modalidade de prisão de feição cautelar exigem que se verifique, além da prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a necessidade da manutenção da segregação com fundamento no disposto no art. 312 do CPP, quais sejam, garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. Consoante já ressaltado acima, o crime imputado à Paciente, a diversidade de drogas, as investigações em curso que apontam a venda reiterada de drogas pela Paciente na região, e as fotos com armas de fogo ostentadas na internet indicam, ao menos nesse exame inicial, a periculosidade da agente, recomendando a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Vale salientar, ainda, que eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para, por si só, autorizar o relaxamento da prisão ou a liberdade provisória. Assim, pela análise das circunstâncias fáticas do evento, revelam-se presentes requisitos da custódia cautelar, não se vislumbrando, por ora, a adequação de outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, apresentando-se a prisão como medida necessária. Não se verifica, prima facie, o alegado constrangimento ilegal. Entende-se precoce, em sede liminar, a revogação da prisão preventiva, como pretende o impetrante, mostrando-se prudente e necessário aguardar maiores informações. Pelo exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se e solicitem-se as informações à d. autoridade coatora. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 7 de julho de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator